Tribunal: TJBA
Processo: 8002049-17.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8002049-17.2022.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDILSON COELHO SILVA Advogado(s): LEANDRO MORATELLI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS. PRETENSÃO AUTORAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA. LAUDO. VALIDADE. CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL DO RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE SEQUELAS QUE IMPLIQUEM LIMITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N. 8.213/91. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8002049-17.2022.8.05.0154, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.